Tribunal: TJPA
Processo: 0002421-25.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002421-25.2007.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS

APELADO: RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS E EM REEXAME NECESSÁRIO CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU INTEGRALMENTE. PLEITO À INCORPORAÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER TEMPORÁRIA AO MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS TEMPORÁRIAS ATÉ A VIGÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação ordinária movida por servidor público, buscando a incorporação de vantagens temporárias com pedido de antecipação de tutela. O agravante alega a prescrição quinquenal e a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, que vedaria a incorporação de gratificações temporárias.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber: (i) se houve prescrição do direito do agravado, à luz do Decreto nº 20.910/32; e (ii) se a decisão que assegurou a incorporação de vantagens até a vigência da Lei Complementar nº 44/2003 se compatibiliza com a legislação superveniente.

III. Razões de decidir.

3. A prescrição quinquenal deve ser contada a partir da alteração legislativa ocorrida em 23/1/2003, estando o pedido do recorrido, protocolado em 5/2/2007, dentro do prazo legal. Além disso, a relação jurídica de trato sucessivo impede a prescrição total, conforme Súmula 85 do STJ.

4. Quanto à alegada inconstitucionalidade, entendeu-se que a incorporação das vantagens subsistiu até a vigência da nova legislação, não havendo retroatividade da vedação imposta pela Lei Complementar nº 39/2002.

5. O argumento de saneamento do sistema previdenciário, embora relevante, não afasta o direito adquirido pelo recorrido antes da alteração legislativa.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo Interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A relação jurídica de trato sucessivo impede a prescrição total, renovando-se o prazo quinquenal a cada parcela devida, e é válida a incorporação de vantagens até a vigência da nova legislação que as vedou."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32; Lei Complementar nº 39/2002; Lei Complementar nº 44/2003.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno interposto e lhe negar provimento, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de setembro a sete de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores
Maria Elvina Gemaque Taveira
(Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente nos autos da AÇÃO ODINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, proc. n 0002421-09.2007.8.14.0301, ajuizada por
RUY CELSO LOBATO DOS SANTOS,
cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DENOMINADA ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.320/86 PELO EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO POR POLICIAL MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/02, ARTIGO 94, § 1º. SUPRESSÃO DA INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DESSA NORMA POR AFRONTA AOS ARTIGOS 42, § 1º E 142 DA CR/88. DISCUSSÃO QUE SE MOSTRA DESPICIENDA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 142/21 DIRIMINDO A CONTROVÉRSIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO DO AUTOR À IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO DESCRITO NA SENTENÇA “A QUO”. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões recursais (id. 21236005, págs. 1/15), o agravante sustenta a não apreciação da alegação que fizera acerca da prescrição e, consequentemente, a violação do devido processo legal, requerendo, desse modo, a nulidade da decisão ora agravada e que o processo seja remetido para pronunciamento sobre o tema apontado e a pronunciação da prescrição com a finalidade de extinguir o processo com a resolução do mérito.

Argumenta que o ordenamento pátrio é orientado pelo princípio da presunção de constitucionalidade das leis, de forma que, até que haja posicionamento do Poder Judiciário, é obrigatório o cumprimento da norma legal.

Arrola acórdão de julgado do Supremo Tribunal Federal (STF), datado de 12/9/2023, o qual confirmou a constitucionalidade da Lei Estadual Complementar nº 39/2002 no julgamento da ADI 5154 que visava afastar a aplicação da lei supracitada aos servidores militares.

Defende que a referida lei complementar estadual passou a vedar a incorporação às aposentadorias e soldos dos militares de parcelas de caráter temporário, por exemplo a gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, existindo, no caso, a impossibilidade jurídica do objeto do presente caso concreto.

Arrola decisões deste Tribunal as quais entende estar em consonância com sua tese.

Sustenta que o art. 4º da Lei Complementar 44/2003 incluiu os parágrafos 1º, 2º e 3º ao art. 94 da Lei Complementar nº 39/2002, o que transmite a intenção do legislador em revogar toda a legislação que importe em incorporações de verbas temporárias ao soldo e proventos dos militares, dentre a quais destacam-se os arts. 1º, 2º e 6º da Lei nº 5.320/86.

Considera, desde logo, que a possível argumentação de que os dispositivos da Lei nº 5.320/86 não restariam revogados pela Lei Complementar nº 44/2003, sob a fundamentação de que aquela norma é específica e, portanto, não pode a norma geral revogá-la, não merece prosperar.

Discorre sobre os critérios delineados pela doutrina para dirimir a antinomia de normas, quais sejam, critério cronológico, critério da especialidade e critério da hierarquia.

Argumenta que existem situações em que exsurgem conflitos entre critérios para solucionar as antinomias presentes no ordenamento, isto é, a prevalência de um critério sobre o outro, sendo que no caso ora examinado afirma que há conflito entre o critério hierárquico e o da especialidade, não havendo que se falar que prevalece a justiça por ocasião da aplicação da lei específica, pois, ao revés, com a aplicabilidade da Lei nº 5320/86, Lei Específica, ter-se-ia tratamento desigual para situações equivalentes, já que não subsiste fundamento para conferir tratamento diverso entre os servidores públicos e os militares, no que se refere à incorporação de gratificação ou representação decorrente do exercício de cargo em comissão ou função de confiança.

Frisa que não resta dúvidas de que a revogação das disposições que contemplavam o direito à incorporação de verbas temporárias, advindas do exercício do cargo em comissão ou função de confiança, justifica-se na imperatividade no saneamento do sistema previdenciário.

Acrescenta que há a prevalência do critério da hierarquia sobre o da especialidade, considerando-se que: a) teoricamente há predominância da hierarquia, b) a aplicação do critério da especialidade não representa, no caso sob análise, a valoração da justiça, pois, as necessidades sociais reclamam o saneamento do sistema previdenciário através do esforço comum dos servidores públicos e dos militares, não sendo escorreito, portanto, que se entenda aplicável a Lei nº 5320/86, que enseja o injustificável tratamento desigual a situações iguais.

Defende que a extinção do instituto que incorporava verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de função ou função pública, pela Lei Complementar nº 44/2003, não permite subsistir exceção, ressalvados os direitos adquiridos.

Registra, ainda, que o § 2º do art. 94 da LC nº 39/2002, alterado pela LC nº 44/2003, observa o disposto nos arts. 5º, XXXVI, da CF/88 e 6º da LINDB, desse modo, sendo absolutamente constitucional a LC nº 39/2002, mostrando-se descabíveis, assim, totalmente as alegações do recorrido.

Sustenta a impossibilidade de incorporação da gratificação da função exercida, por consistir verba de natureza
propter laborem
, sendo devida apenas enquanto perdurar o exercício da função gratificada.

Menciona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entender corroborar sua tese.

Ao final, caso não haja reconsideração da decisão impugnada, requer que o processo seja remetido à Turma para apreciação e provimento deste recurso, com a finalidade de declarar a nulidade da decisão agravada por ausência de prestação jurisdicional e violação ao art. 5º, LIV da Constituição e aos arts. 489, II e III e § 1º, IV, e 490 do CPC, determinando-se o retorno do processo ao relator para as providências que lhe cabem ou, desde já, seja pronunciada a prescrição, julgando-se provido o agravo interposto.

Em suas contrarrazões (id. 21769866, págs.1/4), o agravado defende estar correto o entendimento firmado por este relator, pelo que requer a manutenção da decisão mantida e que se trata de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e, não sendo cabível a retratação, coloco o feito em mesa para apreciação da turma julgadora.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária de Incorporação de Representação, com Pedido de Antecipação de Tutela, movida por Ruy Celso Lobato dos Santos.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a não apreciação da arguição de prescrição, alegando violação ao devido processo legal, requerendo, diante disso, a nulidade da decisão agravada e o retorno dos autos para manifestação sobre a referida matéria.

Todavia, após análise detida dos autos, verifico que os argumentos trazidos pelo agravante não são capazes de ensejar a reforma da decisão ora combatida. Senão vejamos:

Da Prescrição.

O agravante alega que houve omissão na apreciação da prescrição, sendo que, em seu entender, a ação estaria atingida pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32. No entanto, conforme bem apontado nas contrarrazões, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data de 23/1/2003, quando houve a alteração da Lei Complementar nº 39/2002 pela Lei Complementar nº 44/2003. Assim, o pedido do recorrido, protocolado em 5/2/2007, fora formulado dentro do quinquênio legal.

Ademais, cabe ressaltar que a presente relação jurídica é de trato sucessivo, o que, segundo a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), renova o prazo prescricional a cada nova parcela devida, afastando, portanto, qualquer hipótese de prescrição total do direito do agravado.

Por essa razão, rejeito a referida prejudicial de mérito.

MÉRITO.

O Estado do Pará alega, ainda, a constitucionalidade da Lei Complementar nº 39/2002, sustentando que a referida norma, ao vedar a incorporação de vantagens temporárias, como gratificações pelo exercício de cargo em comissão, seria plenamente válida e aplicável. Tal alegação, no entanto, já foi devidamente analisada no julgamento do recurso de apelação, no qual este relator entendeu que o direito à incorporação subsistiu até a vigência da nova legislação, ou seja, até 23/1/2003, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau.

Não se vislumbra, por conseguinte, qualquer inconstitucionalidade ou incompatibilidade jurídica na decisão que assegurou ao agravado o direito à incorporação das vantagens até o referido marco temporal.

No que tange ao argumento de prevalência do critério hierárquico sobre o da especialidade, entendo que tal questão já foi suficientemente enfrentada nos autos, tendo este relator adotado o entendimento de que a norma específica (Lei nº 5.320/86) regeu a matéria até ser expressamente revogada pela legislação superveniente. Não se pode aplicar retroativamente a vedação trazida pela Lei Complementar nº 39/2002 a direitos adquiridos sob a vigência da legislação anterior.

O agravante argumenta, ainda, que a revogação das disposições que permitiam a incorporação de gratificações temporárias justificava-se diante da necessidade de saneamento do sistema previdenciário. Embora tal argumento tenha relevância no plano político-legislativo, não pode se sobrepor aos direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do agravado até a data da vigência da nova norma.

Diante dos motivos explanados acima, verifico que os argumentos apresentados pelo agravante não são capazes de desconstituir a decisão recorrida, a qual se encontra devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência consolidada tanto deste Tribunal quanto das Cortes Superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/10/2024